Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-26.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004298-26.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV - CPF: 345.472.071-00 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), VANESSA CORREIA FAVARIN - CPF: 027.571.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO PLANTAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (N.U 0023155-43.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

2.

Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por

IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que julgou improcedente os pedidos feitos na
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” n.º
1004298-26.2020.8.11.0037,

ajuizada pela parte apelante
em face do ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos seguintes termos (ID. 178914303):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é arrendatário da Fazenda Três Fé, localizada na Rodovia MT 130, km 08 + 30 km à esquerda, contrato este iniciado em 01/04/2010 e que terá seu término em 01/04/2030, sendo que realizava o cultivo de mandioca e abóbora cabotiá, utilizados como meio de sua subsistência e de sua família.

Relata que, em 01/08/2017, o zelador da Escola Estadual Campo Massapé, localizada nas proximidades da Fazenda Três Fé, ateou fogo no lixo da escola, fogo este que se alastrou, vindo a atingir cerca de 15 hectares da área arrendada pelo requerente e outras áreas vizinhas, conforme noticiado em Boletim de Ocorrência nº 2017.254776.

Aduz que, dos 15 (quinze) hectares queimados, cerca de 6 (seis) eram de plantação de mandioca e outros 9 (nove) eram de plantação de abóbora cabotiá. Declara que também se encontravam na área, prontas para carregamento, 12.000 kg (doze mil quilogramas) de manivas (ramas), que seriam utilizadas em nova lavoura.

Alega que, após a queimada, diante de todos os prejuízos sofridos, foi realizado uma vistoria na área do requerente, com relatório fotográfico, no qual somou-se todas as perdas sofridas. Com as perdas das lavouras de mandioca, abóbora cabotiá e manivas, a parte requerente teve um prejuízo estimado de R$ 243.200,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais).

Assim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 243.200,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais), acrescido com juros e correção monetária, referente à perda total das suas plantações de mandioca, abóbora cabotiá e maniva, ocasionado pelo funcionário da parte requerida; bem como pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 43203964, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da autoria do fato ilícito, bem como pugnando pela improcedência da ação.

Impugnações à contestação no id n. 44262609.

Decisão saneadora no id n. 93813844.

Em audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas.

Razões finais da parte requerente no id n. 99545141 e da parte requerida no id n. 105997459.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face da Administração Pública.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos supostamente sofridos pela parte requerente.

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro,
“A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato”
(Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398). Silvio Rodrigues ensina que
“a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é
“um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”
.

Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem compete, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Da análise dos autos, constata-se que a parte requerente aduz que a parte requerida é responsável pelo dano ocorrido, tendo em vista que seu preposto ateou o fogo que causou prejuízo à lavoura.

Todavia, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso
sub examine
não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação do nexo causal entre o dano e a ação do agente estatal, ou seja, para fazer jus a indenização deve o autor provar o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (N.U 0023155-43.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

EMENTA: AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO - CULPA NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado o nexo causal entre o dano e suposta conduta omissiva estatal, ausente demonstração da apontada negligência do DEER no dever de fiscalização e conservação da via sob sua responsabilidade, não há dever de reparação. (TJ-MG - AC: 10079140203039001 Contagem, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CPC, ART. 373, I - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DO VEICULO DA RÉ FOI O RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Ausente a prova de que foi o condutor do veículo de propriedade da parte ré o causador do acidente automobilístico, a improcedência do pedido de reparação de danos é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I do CPC. (N.U 1000456-42.2018.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Desse modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Custas e despesas processuais devidas pela parte requerente.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a sentença merece reforma ao argumento que
“(...)as testemunhas ouvidas em Audiência de Instrução e Julgamento foram categóricas em afirmar que o fogo que queimou a plantação do Apelante teve início na Escola Estadual em razão do zelador ter colocado fogo no lixo”.

Salienta que
“(...)O Sr. Timofei Chermishoff, declarou que possuía conhecimento do incêndio ocorrido na propriedade arrendada pelo Apelante o qual veio a queimar sua plantação de abobora e mandioca, pelo fato de ter ajudado a apagar o fogo; que sabe que a causa do incêndio foi devido o zelador da escola Estadual ter colocado fogo no lixo da escola e este ter se espalhado com o vento para outras propriedades, inclusive a do Autor; Que o incêndio na propriedade do Apelante causou vários prejuízos devido a plantação estar no momento correto para colheita”.

Ressalta
“(...)A atitude irresponsável do colaborador da Apelada em atear fogo no lixo da escola em pleno tempo seco, acarretou um enorme incêndio, destruindo plantações e fazendo com que seus donos da lavoura sofressem grande prejuízo e abalo emocional”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Que o presente recurso seja recebido, e o mérito provido a fim de reformada a r. sentença, para julgar procedente todos os pedidos contidos na inicial;

b) A reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais, no valor de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo acrescidos de juros legal de 1% ao mês desde o evento danoso conforme dispõe a Súmula nº 54 do STJ, e, a correção monetária incidir a partir da data do arbitramento do valor indenizatório do dano moral, consoante a Súmula nº 362 do STJ;

c) A reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais cuja importância de R$ 243.200,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais), os quais deverão ser pagos com juros e correção monetária, desde o evento danoso;

d) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões;

c) Requer por fim, a condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.

Contrarrazões (ID. 178914308).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir nos autos interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 181669728
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDAFERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por

IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV
,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que julgou improcedente os pedidos feitos na
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” n.º
1004298-26.2020.8.11.0037
,

ajuizada pela parte apelante
em face do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 178914303).

Ressai do pedido inicial que:

“(...)O Requerente, conforme contrato de arrendamento em anexo, é arrendatário da Fazenda Três Fé, localizada na Rodovia MT 130, km 08 + 30 km à esquerda, contrato este iniciado em 01 de abril de 2010 e que terá seu término em 01 de abril de 2030.

Oportuno frisar que nesta área, o Requerente realizava o cultivo de mandioca e abóbora cabotiã, utilizados como meio de sua subsistência e de sua família.

Ocorre que, na data de 01 de agosto de 2017, o zelador da Escola Estadual Campo Massapé, localizada nas proximidades da Fazenda Três Fé, ateou fogo no lixo da escola, fogo este que se alastrou, vindo a atingir a área arrendada do Requerente e outras áreas vizinhas, conforme noticiado em Boletim de Ocorrência nº 2017.254776, anexo.

O fogo ateado pelo funcionário da Escola Estadual Campo Massapé, atingiu cerca de 15 hectares da área do Requerente, na Fazenda Três Fé, causando-lhe enorme prejuízo.

Destes 15 hectares queimados, cerca de 6 hectares era de plantação de mandioca e outros 9 hectares eram de plantação de abóbora cabotiã. Também encontravam-se na área, prontas para carregamento, 12.000 kg (doze mil quilogramas) de manivas (ramas), que seriam utilizadas em nova lavoura.

Após a queimada, na data de 03 de agosto de 2017, diante de todos os prejuízos sofridos, foram realizado na área do Requerente uma vistoria, com relatório fotográfico (relatório de vistoria e relatório fotográfico em anexo), no qual somou-se todas as perdas sofridas.

Com as perdas das lavouras de mandioca, abóbora cabotiã e manivas, o Requerente teve um prejuízo estimado de R$ 243.200,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos reais).

Ante o exposto, deve o Requerente ser indenizado pelos danos sofridos, uma vez que o fogo que destruiu suas plantações foi ocasionado por culpa exclusiva do Requerido, como será demonstrado a seguir (...)”

Os pedidos, todavia, foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste recurso.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do Código Civil:

“Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Especificamente sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público,
d
ispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988, que:

“
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos -
o fato administrativo, o dano e o nexo causal”
. (Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., Lumen Juris, p. 461/462)” (destaquei).

Logo, em se tratando de conduta perpetrada pela Administração Pública (
lato sensu
), o dever de indenizar depende, em regra, tão somente, da demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade administrativa potencialmente lesiva, sendo impertinente o aspecto subjetivo.

De qualquer forma, objetiva ou subjetiva
, a responsabilidade da administração pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano se houver o nexo de causalidade.

Nesse sentido, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe apresentar os elementos mínimos necessários para tal desiderato, sob pena de fragilização da relação processual.

Assim, atenta a questão posta, verifica-se que não houve

a comprovação adequada da responsabilidade civil do recorrido, a suposição do recorrente de que o zelador ateou fogo no lixo do terreno da escola estadual e que o fogo se espalhou atingindo sua plantação é desprovida de qualquer prova, de laudo pericial, imagem de satélite ou outra prova lícita que poderia comprovar o alegado.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM EXCESSO. AUTOR QUE FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS COMUNICAÇÃO DE SUA CÔNJUGE DANDO CONTA DE AGRESSÕES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS MILICIANOS
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Inexistindo prova contundente de excesso praticado pelos policiais militares, não há falar em direito à reparação por danos morais, sobretudo se a intervenção se mostrava necessária ante ao conflito evidenciado na oportunidade" (Ap. Cív. n. 2011.092890-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-12-2012). (TJ-SC - AC: 20140334887 Palhoça 2014.033488-7, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 16/09/2014, Terceira Câmara de Direito Público)” (destaquei)

Assim, resta claro a necessidade de demonstrar que a ação do agente público foi a causa direta e efetiva do dano sofrido pelo recorrente, o que não foi revelado nos autos, logo, não havendo a comprovação da relação de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

E, não tendo se desincumbido de seu ônus de comprovar a prática danosa narrada na inicial, à improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito ao comprovar a alegada perseguição política, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 333, inc I, do Código de Processo Civil Não verificada qualquer violação a direito de personalidade do autor. Sentença de improcedência mantida.(TJ-MT 00045993420138110037 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO DE TELEFONISTA - ASSÉDIO MORAL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PROVA DO DANO – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que traduzem perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil da Administração Pública por dano moral advindo de assédio. Recai sobre o autor o ônus da prova da prática de ato ilícito em relação empregatícia, privada ou pública, nos termos do art. 373 do CPC.(TJ-MT - AC: 00073543420168110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR – ASSÉDIO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.(TJ-MT 00015824820118110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)”.

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024